Tribunal: STJ
Processo: 5002454-79.2024.8.21.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969656 - RS (2025/0228702-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Ação revisional de contrato.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f267ce5-acfb-4852-b9ef-761d958abba5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969656 - RS (2025/0228702-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Ação revisional de contrato.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial..
Ação: revisão de cláusulas contratuais, ajuizada por MARIANO DE OLIVEIRA
BATISTA, em face da agravante, na qual requer a limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado, a repetição simples do indébito e a descaracterização da
mora..
Agravo interno interposto em: 14/8/2025.
Concluso ao gabinete em: 18/9/2025.
Sentença: julgou procedentes os pedidos, para: i) limitar os juros
remuneratórios do contrato no 033130020293 à taxa média de mercado à época da
contratação; ii) descaracterizar a mora; iii) determinar a devolução dos valores
cobrados em excesso, com compensação das parcelas vincendas e repetição simples
do indébito, se houver crédito em favor da parte autora.
Documento eletrônico VDA51683544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:22:01
Código de Controle do Documento: 8a75c196-bc32-430b-858e-cac4f02b385a

Acórdão: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINARES
AFASTADAS. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA NO CASO CONCRETO. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA
DO BACEN PARA ALÉM DA FAIXA RAZOÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA INDIVIDUALIZADA PARA EXIGIR DA PARTE
AUTORA, NO CASO CONCRETO, JUROS SUPERIORES À TAL PATAMAR. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS, A CARGO DA PARTE DEMANDADA, QUANTO AO
PERFIL DE RISCO DO TOMADOR E OUTROS DADOS INDIVIDUALIZADOS DA
CONTRATAÇÃO QUE AO BANCO CUMPRIA INFORMAR. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA INAPLICÁVEL EM CONTRATO EXTINTO. REPETIÇÃO SIMPLES DE
VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
PRODUÇÃO DE PROVA : NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE OS ELEMENTOS DE PROVA
CONSTANTES NOS AUTOS SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO
LITÍGIO. ADEMAIS, SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, CABE A ELE
AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA PRODUÇÃO, EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS, QUANDO MAIS EM
SE TRATANDO DE MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, A COMPORTAR
JULGAMENTO IMEDIATO, EX VI DOS ARTS. 355, I, E 370 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
DOCUMENTO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO : DOCUMENTO IMPERTINENTE,
POIS PRODUZIDO PARA INSTRUIR A DEFESA, NÃO SENDO CONTEMPORÂNEO À
ÉPOCA
DA
CONTRATAÇÃO,
TAMPOUCO
APRESENTA
INFORMAÇÕES
CONCERNENTES À SITUAÇÃO DO CONSUMIDOR AO TEMPO DA PACTUAÇÃO.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR: O MERO AJUIZAMENTO DE
DIVERSAS AÇÕES REVISIONAIS EM DESFAVOR DA MESMA PARTE, POR SI SÓ,
NÃO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. ADEMAIS, EVENTUAL
CONDUTA INDEVIDA POR PARTE DO CAUSÍDICO DEVE SER AFERIDA EM AÇÃO
PRÓPRIA, NOS TERMOS DO
DO EOAB.
ART. 32
JUROS REMUNERATÓRIOS: NO
AFETADO
RESP No 1.061.530/RS,
COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO, O ENTENDIMENTO DO STJ É DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS
DEVEM CONSIDERAR AS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO, DEFINIDAS PELO BACEN,
ADMITIDA UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA SUA VARIAÇÃO.
ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CONTRATOS E DA ABUSIVIDADE
VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM PARTE PREJUDICADA PELA OMISSÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA, ORA RECORRENTE, QUE DEIXOU DE
APRESENTAR, COMO LHE COMPETIA, AS RAZÕES PARA A ELEVAÇÃO DOS JUROS
NO(S) CONTRATO(S) FIRMADO(S) ESPECIFICAMENTE COM A PARTE AUTORA A
PATAMARES SUPERIORES ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO (QUE JÁ
CONTEMPLAM SITUAÇÕES MÍNIMO E MÁXIMO), INCLUSIVE A CHAMADA FAIXA
RAZOÁVEL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ÔNUS DE INFORMAR E PROVAR OS FATORES DE RISCO A JUSTIFICAR
PACTUAÇÃO PARA ALÉM DA TAXA DO BACEN NO CASO E QUAIS AS RESTRIÇÕES
CREDITÍCIAS OU RISCO DE INADIMPLÊNCIA AUMENTADO A JUSTIFICAR
EXIGÊNCIA DE MAIORES ENCARGOS DA PARTE AUTORA, SEQUER EXPLICANDO
Documento eletrônico VDA51683544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:22:01
Código de Controle do Documento: 8a75c196-bc32-430b-858e-cac4f02b385a

QUE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO DA MUTUÁRIA FOI FEITA
QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E QUE AMPARARIA JUROS MAIS
ELEVADOS EM RELAÇÃO A ELA.
CASO CONCRETO EM QUE AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PACTUADAS ESTÃO ACIMA DA FAIXA RAZOÁVEL A PARTIR DA TAXA MÉDIA DO
BACEN. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATADOS NA
SITUAÇÃO POSTA NOS AUTOS, DEVENDO SER DESCONSIDERADO O
DOCUMENTO APRESENTADO PELA RÉ, NA MEDIDA QUE A CONTRATAÇÃO É
ANTERIOR A QUALQUER NEGATIVIZAÇÃO DA PARTE, A EVIDENCIAR AUSÊNCIA
DE MOTIVO RAZOÁVEL PARA ELEVAÇÃO DOS JUROS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA : INAPLICÁVEL NO CASO, NA
MEDIDA EM QUE O CONTRATO EM REVISÃO JÁ FOI LIQUIDADO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES : RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NOS
JUROS REMUNERATÓRIOS E MODIFICADOS OS VALORES CONTRATADOS,
DEVIDA A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO,
POIS VEDADO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, FULCRO NOS ARTS. 368, 369 E 876,
TODOS DO CC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fls. 669-670)

Embargos de Declaração: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Decisão da Presidência do STJ: não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno: a parte agravante alega que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da inadmissão, afastando a
incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ e demonstrando a necessidade de exame das
particularidades do contrato além da taxa média do Banco Central. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". (e-STJ, fl. 500)

Documento eletrônico VDA51683544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:22:01
Código de Controle do Documento: 8a75c196-bc32-430b-858e-cac4f02b385a

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou, consistentemente, os fundamentos da decisão de admissibilidade
quanto à
e

Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade
súmula 7/STJ,
do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Na hipótese em que se pretende impugnar a
deve a parte
Súmula 83/STJ,
agravante indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior, o que não foi feito.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51683544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:22:01
Código de Controle do Documento: 8a75c196-bc32-430b-858e-cac4f02b385a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.656 / RS
Número Registro: 2025/0228702-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024547920248210028
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
Documento eletrônico VDA52586847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: efde02a9-24b2-41c4-bee7-27e168c99cc1

ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: efde02a9-24b2-41c4-bee7-27e168c99cc1